Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. CONDUTAS COMISSIVA E OMISSIVA. DIFERENCIAÇÃO. NEXO CAUSAL. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O litisconsórcio necessário ocorre sempre que a lei ou a natureza da relação jurídica em discussão exige a sua formação, independentemente da vontade das partes, ao contrário do que ocorre com o litisconsórcio facultativo, em que inexiste tal obrigatoriedade, conforme preconiza o art. 114 do CPC/2015.

2. No caso dos autos, não há litisconsórcio passivo necessário, visto que a causa de pedir se restringe apenas aos supostos atos praticados por médico da rede pública de saúde, sem atribuir responsabilidade aos médicos dos hospitais privados. Preliminar de chamamento ao processo suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.

4. Por sua vez, a responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de service.

5. Na hipótese dos autos, não há prova da existência de ato comissivo ou omissivo dos agentes do Estado que possa ser relacionado à doença que acometeu a autora, visto que a demora no atendimento médico adequado não pode ser imputada ao Distrito Federal, que agiu conforme os protocolos médicos adequados para os sintomas apresentados.

6. Atestou-se também, diante dos fatos narrados e do laudo pericial, que a patologia com a qual a parte autora foi acometida a atingiu de maneira fulminante, com rápida progressão até a cegueira, de modo que não há comprovação de que o resultado seria diferente caso o atendimento tivesse sido imediato.

7. Preliminar de chamamento ao processo suscitada em contrarrazões rejeitada.

8. Recurso conhecido e desprovido.